Tribunal: STJ
Processo: 1003493-78.2023.8.26.0222
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - SP488793
AGRAVADO
: ESMERALDA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUZA SILVA - SP297740
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO
NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA
BANCÁRIA. DANOS MORAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS 284/STF
E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto por entidade de previdência
1.
complementar contra

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023835 - SP(2025/0317372-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - SP488793
AGRAVADO
: ESMERALDA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUZA SILVA - SP297740
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO
NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA
BANCÁRIA. DANOS MORAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS 284/STF
E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto por entidade de previdência
1.
complementar contra decisão monocrática que, ao dar provimento
a anterior agravo interno, negara provimento ao agravo em
recurso especial fundado na alínea “c” do
III, da
art. 105,
CF/88,
manejado contra acórdão que, em ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e
morais, manteve a condenação ao ressarcimento em dobro dos
valores descontados indevidamente e à indenização por danos
morais em razão de descontos mensais, a título de prêmio de
seguro não contratado, em conta bancária utilizada para
recebimento de benefício previdenciário.
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se a indicação
2.
genérica de violação aos arts. 489 e 492 do
permite o
CPC/2015
conhecimento do recurso especial; (ii) saber se é possível, na via
especial, afastar o reconhecimento de danos morais decorrentes
de descontos indevidos em conta bancária, a título de prêmio de
Documento eletrônico VDA56476446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: fea2a0cf-896c-4e9a-ab09-e27726c88514

seguro não contratado, e revisar o quantum indenizatório fixado
pelo Tribunal de origem, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil;
(iii) saber se, incidindo o óbice da
sobre o exame
Súmula 7/STJ
da matéria de fundo, ainda é possível o conhecimento do recurso
especial pela alínea “c” do
III, da
com base em
art. 105,
CF/88,
alegado dissídio jurisprudencial.
III. Razões de decidir
A alegação de violação aos arts. 489 e 492 do
foi
3.
CPC/2015
formulada de maneira genérica, sem individualizar quais seriam
os vícios de fundamentação do acórdão recorrido, o que atrai, por
analogia, a incidência da
e impede o
Súmula 284/STF
conhecimento do recurso especial nesse ponto.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
4.
probatório, reconheceu a existência de dano moral em razão de
descontos indevidos mensais sobre benefício previdenciário, a
título de prêmio de seguro não contratado, bem como fixou o
valor da indenização considerando as circunstâncias do caso
concreto, de modo que a pretensão de afastar a responsabilidade
civil ou de revisar o quantum indenizatório esbarra no óbice da
.
Súmula 7/STJ
A incidência da
quanto à configuração e à
5.
Súmula 7/STJ
extensão do dano moral prejudica o exame do recurso especial
pela alínea “c” do
III, da
pois a verificação do
art. 105,
CF/88,
dissídio exigiria o reexame do acervo fático-probatório,
igualmente vedado na via especial.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os
6.
fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção
integral do decisum que negara provimento ao agravo em recurso
especial.
IV. Dispositivo
Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
7.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56476446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: fea2a0cf-896c-4e9a-ab09-e27726c88514

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: fea2a0cf-896c-4e9a-ab09-e27726c88514

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023835 - SP(2025/0317372-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - SP488793
AGRAVADO
: ESMERALDA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUZA SILVA - SP297740
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO
NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA
BANCÁRIA. DANOS MORAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS 284/STF
E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto por entidade de previdência
1.
complementar contra decisão monocrática que, ao dar provimento
a anterior agravo interno, negara provimento ao agravo em
recurso especial fundado na alínea “c” do
III, da
art. 105,
CF/88,
manejado contra acórdão que, em ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e
morais, manteve a condenação ao ressarcimento em dobro dos
valores descontados indevidamente e à indenização por danos
morais em razão de descontos mensais, a título de prêmio de
seguro não contratado, em conta bancária utilizada para
recebimento de benefício previdenciário.
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se a indicação
2.
genérica de violação aos arts. 489 e 492 do
permite o
CPC/2015
conhecimento do recurso especial; (ii) saber se é possível, na via
Documento eletrônico VDA56109007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:48
Código de Controle do Documento: 26b54ee0-b3c9-4a13-970a-e5bd24ca5615

especial, afastar o reconhecimento de danos morais decorrentes
de descontos indevidos em conta bancária, a título de prêmio de
seguro não contratado, e revisar o quantum indenizatório fixado
pelo Tribunal de origem, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil;
(iii) saber se, incidindo o óbice da
sobre o exame
Súmula 7/STJ
da matéria de fundo, ainda é possível o conhecimento do recurso
especial pela alínea “c” do
III, da
com base em
art. 105,
CF/88,
alegado dissídio jurisprudencial.
III. Razões de decidir
A alegação de violação aos arts. 489 e 492 do
foi
3.
CPC/2015
formulada de maneira genérica, sem individualizar quais seriam
os vícios de fundamentação do acórdão recorrido, o que atrai, por
analogia, a incidência da
e impede o
Súmula 284/STF
conhecimento do recurso especial nesse ponto.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
4.
probatório, reconheceu a existência de dano moral em razão de
descontos indevidos mensais sobre benefício previdenciário, a
título de prêmio de seguro não contratado, bem como fixou o
valor da indenização considerando as circunstâncias do caso
concreto, de modo que a pretensão de afastar a responsabilidade
civil ou de revisar o quantum indenizatório esbarra no óbice da
.
Súmula 7/STJ
A incidência da
quanto à configuração e à
5.
Súmula 7/STJ
extensão do dano moral prejudica o exame do recurso especial
pela alínea “c” do
III, da
pois a verificação do
art. 105,
CF/88,
dissídio exigiria o reexame do acervo fático-probatório,
igualmente vedado na via especial.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os
6.
fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção
integral do decisum que negara provimento ao agravo em recurso
especial.
IV. Dispositivo
Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
7.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56109007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:48
Código de Controle do Documento: 26b54ee0-b3c9-4a13-970a-e5bd24ca5615

O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de novo agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR em face de decisão monocrática que deu
provimento ao agravo interno e negou provimento ao agravo em recurso especial.
O aludido apelo extremo, fundado na alínea "c" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (e-STJ, fls. 241-245, 311-312):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
DEMANDANTE
QUE
É
SURPREENDIDA COM DESCONTOS MENSAIS A TITULO DE PRÊMIO DE
SEGURO EM SUA CONTA BANCÁRIA MANTIDA EM AGÊNCIA DO BANCO
BRADESCO, REFERENTE A CONTRATO QUE ALEGA DESCONHECER.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA SEGURADORA
RÉ. QUE INSISTE NA IMPROCEDÈNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA,
QUE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL PARA RS
10.000,00 E PELA APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA EXAME DOS RECURSOS: AUSÊNCIA DE PROVA DA
CONTRATAÇÃO
DO
SEGURO
E
DA
EMISSÃO
DA
APÓLICE
CORRESPONDENTE. DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU
EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA, “EX VI” DO ARTIGO 373, INCISO II,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO
INDEVIDAMENTE MEDIANTE DÉBITO MENSAL EM CONTA BANCÁRIA QUE
DEVE SER EFETUADA COM A DOBRA ANTE O DESCASO DA RÉ, QUE
MESMO ALERTADA PELA AUTORA MANTEVE ATIVA A COBRANÇA. DANO
MORAL INDENIZÁVEL BEM RECONHECIDO. AUTORA QUE FOI SUBMETIDA
A BEM MAIS QUE MERO ABORRECIMENTO OU PERCALÇO DO COTIDIANO
COM O DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA A TITULO DE PRÊMIO DE
SEGURO NÃO CONTRATADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NA QUANTIA DE
RS 5.000,00, QUE DEVE SER MANTIDA NESSE PATAMAR, ANTE AS
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECÍFICAS
DO
CASO
CONCRETO
E
OS
PARÂMETROS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA QUE TEM INCIDÊNCIA A CONTAR DO
ARBITRAMENTO, “EX VI” DA SÚMULA 362 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA JUROS DE MORA QUE DEVEM TER INCIDÊNCIA A CONTAR DO
EVENTO DANOSO (DATA DO PRIMEIRO DÉBITO INDEVIDO), “EX VI” DA
SÚMULA 54 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPARAÇÃO
MORAL IMPOSTA EM MONTANTE INFERIOR AO PLEITEADO QUE NÃO
IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 326 DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO
PATRONO DA AUTORA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA DOZE POR
CENTO (12%) DO VALOR DA CONDENAÇÃO, “EX VI” DO ARTIGO 85, §11,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO DA SEGURADORA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO
DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há notícia de embargos de declaração.
Nas razões do especial (e-STJ, fls. 251-264), a parte recorrente sustentou
violação aos seguintes dispositivos:
a) arts. 489, § 1o, II, III, IV, V e VI, e 492 do Código de Processo Civil,
genericamente, defendendo cassação do acórdão por fundamentação insuficiente e
não correspondente à realidade dos fatos;
Documento eletrônico VDA56109007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:48
Código de Controle do Documento: 26b54ee0-b3c9-4a13-970a-e5bd24ca5615

b) arts. 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de inexistência de dano
moral, por não se tratar de hipótese de dano in re ipsa e ausente nexo causal.
Apontou, ainda, divergência jurisprudencial. Sem contrarrazões.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local negou
seguimento ao recurso especial por ausência de cotejo analítico (e-STJ, fls. 271-272),
o que ensejou o manejo do agravo (e-STJ, fls. 275-282), buscando destrancar o
processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 311-314), negou-se provimento ao
reclamo sob o fundamento de incidência, por analogia, da
, bem como
Súmula 284/STF
por não comprovação do dissídio, ante a ausência do cotejo analítico nos termos legais
e regimentais.
No primeiro agravo interno interposto (e-STJ, fls. 318-329), a agravante
combateu os fundamentos da decisão monocrática supracitados, afirmou erro material
na indicação das alíneas do
III, da
; sustentou que o conhecimento pela
art. 105,
CF/88
alínea “c” independe do não conhecimento pela alínea “a”, além de reiterar a existência
de cotejo analítico e paradigmas quanto à inexistência de dano moral em hipóteses
análogas.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 342-347), o agravo interno foi
provido para negar provimento ao recurso especial em razão da incidência das
Súmulas
e
284/STF
7/STJ.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 352-365), a ora agravante combate
os óbices supracitados e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do apelo
extremo quanto ao dissídio jurisprudencial e inexistência de danos morais.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por seus próprios
fundamentos.
Consoante asseverado na decisão singular, não se pode conhecer da
1.
apontada violação aos arts. 489 e 492 do CPC/15.
Os referidos dispositivos foram apontados como violados na fls. 264 (e-STJ);
todavia, a alegação se deu de forma genérica, sem discriminação dos pontos
efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais tenha incorrido o
Documento eletrônico VDA56109007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:48
Código de Controle do Documento: 26b54ee0-b3c9-4a13-970a-e5bd24ca5615

acórdão impugnado, ou qualquer demonstração de motivos pelos quais o Tribunal os
teria contrariado.
Inafastável, portanto, a
.
Súmula 284/STF
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
. COBERTURA SECURITÁRIA.
SÚMULA 284/STF
INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À
PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS
E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO.
283/STF
CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO)
OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A alegação de omissão não
prescinde da indicação do vício do acórdão recorrido por ocasião do exame das
questões (fáticas ou jurídicas) ou das teses desenvolvidas em torno dos
dispositivos legais arrolados, não sendo suficiente a indicação abstrata da
pretensão de prequestionamento, sob pena de incidência da
.
Súmula 284/STF
(...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1352510/PR
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
03/12/2018,
06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Não se conhece da alegada
violação do
do
, quando a causa de pedir recursal se mostra
art. 1022
CPC/2015
genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados omissos,
contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo
aplicável a Súmula 284 do STF. Precedentes. (...) 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 1702142/GO
julgado em
DJe
07/12/2020,
16/12/2020)

A insurgência quanto aos arts. 186 e 927 do Código Civil também não
2.
merece prosperar. No caso, a parte sustentou a inexistência de dano moral, por não se
tratar de hipótese de dano
e ausente nexo causal.
in re ipsa
O Tribunal de origem, soberano na apreciação dos fatos e provas,
consignou o seguinte (e-STJ, fl. 244):

Quanto ao alegado prejuízo moral, esse dano revela-se bem evidenciado no
caso dos autos. Com efeito, a autora sofreu o débito indevido, referente a prêmio
mensal de seguro não contratado ao longo do período indicado, sobre o valor de
seu benefício previdenciário, que é depositado em conta bancária mantida em
Agência do Banco Bradesco. Esse desfalque, mês a mês sobre a renda mensal
de natureza alimentar privou a autora no período da utilização integral de sua
única fonte de renda, além da “via crucis” a ela imposta para a solução do
impasse pelo débito mensal indevido. Ela foi atingida em sua honra objetiva e
dignidade em decorrência da fraude. No que tange ao valor dessa indenização,
arbitrada na sentença em R$ 5.000,00, deve ser mantido nesse mesmo
patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros
da razoabilidade e da proporcionalidade. Essa quantia mostrase condizente para
a reparação moral em questão, sem aviltar o sofrimento da autora nem implicar
enriquecimento sem causa, servindo, outrossim, para desestimular a reiteração
da conduta lesiva pelos réus (v. artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal).
Documento eletrônico VDA56109007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:48
Código de Controle do Documento: 26b54ee0-b3c9-4a13-970a-e5bd24ca5615

Como se vê, no caso concreto, o Tribunal, com base nos elementos fático-
probatórios dos autos, concluiu pela ocorrência de danos morais, tendo a recorrida
sofrido ofensa à honra objetiva e dignidade em decorrência da fraude.
A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
A propósito:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
. INDENIZAÇÃO. VALOR. REDUÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ
IMPOSSIBILIDADE.
. 1. Rever as conclusões do tribunal de
SÚMULA N. 7/STJ
origem, acerca da configuração do dano moral pelos descontos indevidos de
benefício previdenciário, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a redução ou a majoração do quantum
indenizatório a título de dano moral é possível somente em hipóteses
excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização
arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
3. Na hipótese, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias considerou as
circunstâncias do caso concreto e não se mostra irrisório. Incidência da
. Agravo interno improvido. (AgInt no
,
Súmula n. 7/STJ
AREsp n. 2.889.489/SP
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN
29/9/2025,
de
)
2/10/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
.
SÚMULA 479/STJ
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL.
.
SÚMULA 7/STJ
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O
Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório dos autos, concluiu
que houve falha na prestação de serviço, ocasionando descontos indevidos do
benefício previdenciário da autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal
conclusão, tendo em vista o óbice da
. 2. É possível a revisão do
Súmula 7/STJ
montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum
fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em
exame, pois o valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pelo autor. 3. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no
, relator
AREsp n. 968.496/MS
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2016,
19/12/2016.

Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS.
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO

SÚMULA
7/STJ
Documento eletrônico VDA56109007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:48
Código de Controle do Documento: 26b54ee0-b3c9-4a13-970a-e5bd24ca5615

COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 do
STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
,
AREsp 834.644/DF
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
17/03/2016,
12/04/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ
PREJUDICADO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação de indenização por danos
materiais e morais. 2. O reexame de fatos e provas não é possível na via
especial, devido ao óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. A incidência da Súmula 7
do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. 4. Agravo
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1423333/SC
julgado em
DJe
29/04/2019,
02/05/2019)

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56109007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:48
Código de Controle do Documento: 26b54ee0-b3c9-4a13-970a-e5bd24ca5615

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 3.023.835 / SP
Número Registro: 2025/0317372-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034937820238260222
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS : FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - SP488793
AGRAVADO
: ESMERALDA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUZA SILVA - SP297740
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS : FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - SP488793
AGRAVADO
: ESMERALDA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUZA SILVA - SP297740
TERMO
Documento eletrônico VDA56428487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:27
Código de Controle do Documento: c503e6eb-7355-4d03-af0c-2536516ee26d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:27
Código de Controle do Documento: c503e6eb-7355-4d03-af0c-2536516ee26d